Tribunal: TJSP
Processo: 0004488-22.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Termo inicial para nova progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza declaratória. Precedentes do STF e do STJ. Tese firmada por este Sodalício em IRDR (Tese 28) – Agravo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004488-22.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANAILTON DA
SILVA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004488-22.2020.8.26.0996 -Voto no 12147
2
Agravo em execução penal no 0004488-22.2020.8.26.0996
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR5
Comarca de Presidente Prudente (Execução no
0004488-22.2020.8.26.0996)
Agravante: Ministério Público
Agravado: Anailton da Silva Matos
Magistrado: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
Voto no 12147
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Termo inicial para nova
progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu os
requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza
declaratória. Precedentes do STF e do STJ. Tese firmada por este
Sodalício em IRDR (Tese 28) Agravo ministerial desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fl. 42 que homologou o cálculo de penas de Anailton da Silva
Matos (fls. 36/37), no qual constou como termo inicial para obtenção de futura
progressão a data na qual preencheu o requisito temporal.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando a
retificação do cálculo para que nele seja considerado como termo inicial da
progressão o dia da decisão que deferiu a concessão do benefício (fls. 01/10).
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
14/18). A decisão recorrida foi mantida (fl. 19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 50/53).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Anailton da Silva Matos foi condenado ao cumprimento
de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004488-22.2020.8.26.0996 -Voto no 12147
3
para 11.08.2025 (cf. boletim informativo às fls. 20/23); após a realização de
exame criminológico e manifestação favorável no Ministério Público, obteve a
progressão ao regime intermediário em 27.01.2020 (fls. 26/33, 34 e 35).
No cálculo elaborado pela serventia, homologado pelo
Juízo a quo em 03.05.2020, constou como termo inicial para a progressão ao
regime aberto a data em que o agravado preencheu o requisito objetivo para a
progressão ao regime semiaberto, isto é, 13.09.2018 (fls. 36/37 e 42).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. representante ministerial,
não é caso de retificação do cálculo. Isso porque se de um lado é vedada a
progressão “por salto”, ou seja, a progressão do regime fechado diretamente
para o aberto, de outro não se mostra razoável que aqueles que se encontram
sob a custódia do Estado tenham de arcar com a demora deste por vezes
disparatada em entregar a prestação jurisdicional. Assim, tal como acontece
nos casos de regressão por infração disciplinar de natureza grave, em que já é
pacífico o entendimento de que a data-base para a aquisição de futuros
benefícios é o dia da prática da falta, aqui o pronunciamento judicial, uma vez
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão
da benesse, igualmente deve ter natureza declaratória e não constitutiva,
evitando tratamento diferenciado de situações análogas, bem como onerar o
sentenciado.
Nesse sentido posicionou-se a Suprema Corte, no
julgamento do Habeas Corpus no 115.254/SP, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. (...) 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e
não a do início do cumprimento da reprimenda no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004488-22.2020.8.26.0996 -Voto no 12147
4
anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido,
ordem concedida. (HC 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, J. 15.12.2015).
A essa corrente filiaram-se as duas Turmas do Colendo
Superior de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO
LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O APENADO TERIA
DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS REQUISITOS
LEGAIS (ART. 118 DA LEP). NOVO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal
Federal, recentemente, passou a entender que o termo
inicial de contagem do lapso temporal para a progressão
de regime deve corresponder à data em que o apenado
efetivamente preencheu os requisitos legais do art. 118 da
LEP, ou seja, a data em que teria direito ao benefício,
devendo, pois, ser computado o tempo em que o apenado
ficou no aguardo da análise do pedido. 2. A nova
orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao
apenado, que não mais será punido com a mora e a
ineficiência do Estado, passando a ser adotada por ambas
as Turmas Criminais deste STJ. 3. Agravo regimental
improvido” (AgRg no HC no 362554/RS, Sexta Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004488-22.2020.8.26.0996 -Voto no 12147
5
Min. Nefi Cordeiro, Dje 28.04.17. No mesmo sentido:
HC 369774/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22.11.2016, publicado em 07.12.2016).
A questão, aliás, foi pacificada por este Sodalício no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
suscitado nos autos no 2109746-20.2018.8.26.0000, em que se firmou a
seguinte tese:
TESE 28 A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal
para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi
efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
(TJSP

Turma
Especial
Criminal,
IRDR
no
2103746-20.2018.8.26.0000,
Rel.
Péricles
Piza,
J.
07.11.2019).
Nesse passo, constatando-se o preenchimento dos
requisitos exigidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, forçoso convir que
a decisão do Juízo das Execuções Criminais possui natureza meramente
declaratória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator